Tribunal: CARF
Processo: 10980.902383/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902383/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.760 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que indeferiu crédito de pagamento indevido
ou a maior quando as alegações relativas à retificação da apuração do débito
que originou o crédito pleiteado não são comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, através do acórdão 06-067.428, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902383/2013-42
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902383/2013-42

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face de não homologação de Declaração de Compensação (Dcomp) apresentada por
meio do Per/Dcomp no 03459.47582.171212.1.3.04-5940. O crédito é de Pagamento
Indevido ou a Maior e o valor informado na Dcomp é de R$ 223.973,38. O valor do
Darf que contêm o crédito é de mesmo valor.

2.
Conforme Despacho Decisório emitido em 01/03/2013 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Curitiba/PR, em fl. 2, a autoridade fiscal indeferiu o
pedido, informando utilização total do valor do crédito apresentado, conforme
transcrito a seguir:

"A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 223.973,38.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.."

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Inconformado com a decisão, em 20/03/2013 o contribuinte interpôs
Manifestação de Inconformidade constante em fls. 11/12 com as alegações e
argumentos que, em síntese, são os seguintes:

a) Que o resultado do despacho decisório se deve ao fato de ter cometido erro
no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
b) Que após analisar seus controles internos verificou que o débito declarado na
DCTF não existia. Que transmitiu a DCTF retificadora em 18/03/2013 eliminando o
débito e o crédito em questão.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902383/2013-42

c) Pede que seja reconhecido o "erro de fato" no preenchimento da declaração e
o deferimento da Dcomp extinguindo a cobrança decorrente do despacho decisório.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/12/2012
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que indeferiu crédito de pagamento indevido
ou a maior quando as alegações relativas à retificação da apuração do débito
que originou o crédito pleiteado não são comprovadas nos autos.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
O Manifestante foi cientificado da decisão em 15/03/2013 (fl. 5). Em
20/03/2013 interpôs a Manifestação de Inconformidade (fls. 11/12), a qual é
tempestiva e cumpre os requisitos de admissibilidade do Decreto n° 70.235, de 1972,
razão pela qual dela tomo conhecimento.
6.
A presente manifestação é motivada pela não homologação, por meio de
Despacho Decisório, de Dcomp no 03459.47582.171212.1.3.04-5940. O crédito
apresentado é de R$ 223.973,38 e é decorrente de alegado pagamento indevido de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de Juros sobre Capital Próprio, código de
receita 5706, período de apuração 30/11/2012, efetuado em 05/12/2012, no valor total
de R$ 223.973,38.
7.
Inicialmente, considerando que o manifestante se limitou a informar que
cometeu um erro de preenchimento na constituição do crédito tributário sem
apresentar elementos comprobatórios do alegado erro, é importante analisar as
informações prestadas em suas declarações. O contribuinte entregou a DCTF original
do período nov/2012 em 21/01/2013, contendo a informação de R$ 223.973,38 de
IRRF - Juros sobre capital próprio. Em 18/03/2013, 3 dias após a ciência do
procedimento fiscal que resultou no despacho decisório, retificou a DCTF e declarou
R$ 0,00 para o débito de IRRF - juros sobre capital próprio. Após esta retificação,
ainda retificou sua DCTF em mais duas oportunidades, em 06/09/2013 e 01/04/2014,
alterando informações de outros tributos, sem alterar a informação declarada para o
IRRF em análise. Estas informações estão anexadas em fls. 87/88.
8.
Pois bem. A análise da Dcomp, a cargo da unidade preparadora não
poderia ter resultado diferente, senão o indeferimento. Eis que o crédito informado na
Dcomp foi totalmente utilizado no débito declarado pelo próprio Recorrente na DCTF
original (R$ 223.973,38).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902383/2013-42

9.
A manifestação de inconformidade se limita a informar, como
justificativa para seu pleito, que retificou a DCTF após tomar conhecimento do
despacho decisório. Entretanto, não apresenta elementos, informações ou documentos
que evidenciem tal equívoco no preenchimento da declaração e do respectivo
pagamento.
10.
Em face de diferentes apurações do Juros sobre Capital Próprio a ser
retido, a mera retificação de apuração apresentada na DCTF não é suficiente para
justificar como "erro" o seu preenchimento. Ressalte-se que esta alegação tem por
objeto a desconstituição de um crédito que se encontra já extinto. O reconhecimento
de erro no preenchimento da obrigação acessória requer outros elementos e evidências
que o demonstrem, ainda mais considerando que esta nova apuração na DCTF ocorreu
apenas após a ciência do despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada com o crédito aqui em discussão.
11.
Importante ressaltar que nos casos de reconhecimento de direito
creditório, quando a situação posta se refere à restituição, ressarcimento ou
compensação de créditos tributários, como o presente caso, o lançamento e a extinção
do crédito tributário já ocorreram, e, dessa forma, é atribuição da contribuinte a
comprovação da efetiva existência do indébito ou do direito creditório, por meio da
apresentação dos elementos probatórios correspondentes, por ter sido ela, quem
inaugurou o procedimento administrativo. Ou seja, em processos de declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular um pedido de
ressarcimento ou uma declaração de compensação, alega a existência de um direito,
cabendo-lhe provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do CPC:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I-
Ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito;
II-
Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

12.
Por elementos comprobatórios do crédito entende-se os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Não é o Fisco que tem
de provar a inexistência de créditos, mas o contribuinte é que deve provar a existência
de seu direito.
13.
Nesse raciocínio, vale ressaltar que até mesmo a escrituração contábil faz
prova dos fatos nela registrados, desde que tenham lastro em documentação hábil. O
artigo 923 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do imposto de Renda, deixa claro esse
conceito:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). Grifei

14.
Se o Despacho Decisório indeferiu a homologação da compensação com
base na completa utilização do pagamento que deu origem ao crédito alegado e
informado no Per/Dcomp, aqui se aprecia, em sede de manifestação de
inconformidade, as provas apresentadas que justifiquem o pedido ou o indébito
tributário postulado. Em que pese a manifestante não tenha retificado tempestivamente
os dados disponibilizados à Fazenda nas respectivas declarações, não se verificam nos
autos elementos que comprovem o alegado e que demonstrem a existência do crédito
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902383/2013-42

ou, mesmo, que caracterize, de forma inequívoca, tratar-se de ocorrência de “erro de
fato” na declaração do débito constante da DCTF original, supostamente incorreta.
Conclusão:
15.
À vista do exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o teor do Despacho Decisório emitido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba/PR.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/03/2020, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/03/2020 (fls. 98), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- a decisão a quo deveria ter baixado em diligência o processo;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp, no qual o direito creditório
pleiteado é de R$ 223.973,38, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
O despacho decisório denegou o pleito por estar o valor integralmente alocado o
crédito a débito declarado em DCTF.
Em manifestação de inconformidade, alegou erro no preenchimento da DCTF, a
qual retificou após tomar ciência do despacho decisório. Pediu o reconhecimento de erro de fato
no preenchimento da DCTF original.
A DRJ, em análise, alegou que o contribuinte nenhuma comprovação do alegado,
reiterando sua necessidade de comprovar o indébito, e se for o caso, com a escrituração contábil.
Em recurso voluntário, reitera o erro, e suscita a necessidade de diligência para
comprovar o indébito. No intento de comprovar o seu indébito, anexa à peça recursal o
comprovante de arrecadação (fl. 141/157), planilha do PIS/Pasep e Cofins a recolher (fl. 179),
além de trazer novamente cópias da obrigações acessórias já apresentadas anteriormente.
Entendo que caberia o ônus probatório ao contribuinte, conforme já bem
salientado na decisão a quo, conforme transcrito abaixo:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.760 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902383/2013-42

12.
Por elementos comprobatórios do crédito entende-se os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Não é o Fisco
que tem de provar a inexistência de créditos, mas o contribuinte é que deve
provar a existência de seu direito.
13.
Nesse raciocínio, vale ressaltar que até mesmo a escrituração contábil faz
prova dos fatos nela registrados, desde que tenham lastro em documentação
hábil. O artigo 923 do Decreto 3.000/99 - Regulamento do imposto de Renda,
deixa claro esse conceito:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
14.
Se o Despacho Decisório indeferiu a homologação da compensação com
base na completa utilização do pagamento que deu origem ao crédito alegado e
informado no Per/Dcomp, aqui se aprecia, em sede de manifestação de
inconformidade, as provas apresentadas que justifiquem o pedido ou o indébito
tributário postulado. Em que pese a manifestante não tenha retificado
tempestivamente os dados disponibilizados à Fazenda nas respectivas
declarações, não se verificam nos autos elementos que comprovem o alegado e
que demonstrem a existência do crédito ou, mesmo, que caracterize, de forma
inequívoca, tratar-se de ocorrência de “erro de fato” na declaração do débito
constante da DCTF original, supostamente incorreta.

Cabe ressaltar que a comprovação do direito creditório cabe ao contribuinte, e, no
caso concreto, instado pela decisão da DRJ a trazer elementos, não trouxe nenhum início de
prova para tanto, restringindo-se a evocar uma diligência necessária ao caso.
Assim, por falta de provas, ou, ao menos, um devido início de instrução
probatória, entendo que descabe dar o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital